Tribunal: TJMT
Processo: 1006821-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006821-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SALVIANO - CPF: 039.164.539-04 (APELADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PETIÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por suposto abandono da causa pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora e sem apreciação de petição anteriormente protocolada para habilitação de novo procurador e regularização da representação processual.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, sendo insuficiente a intimação exclusiva do advogado constituído.
4. A ausência de comprovação da intimação pessoal impede o reconhecimento válido do abandono processual, por violar o devido processo legal, o contraditório substancial e a primazia da resolução do mérito.
5. A existência de petição anterior à sentença, por meio da qual a parte autora requereu a habilitação de novo procurador e a regularização da representação processual, evidencia intenção de prosseguir com a demanda e afasta a inércia qualificada necessária à configuração do abandono.
6. A sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir prematuramente o feito sem observância da exigência legal e sem exame de manifestação processual relevante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC. 2. A manifestação processual anterior à sentença, voltada à regularização da representação e ao prosseguimento do feito, afasta a caracterização de abandono processual.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

-
Id-364316930, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, constante do
–
Id-364316923, que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
no. 1006821-74.2024.8.11.0003, proposta em desfavor de
JOSÉ CARLOS SALVIANO
,
com o objetivo de anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Alega a parte apelante que a ação de busca e apreensão foi inicialmente distribuída por AYMORÉ CRÉDITO, tendo ocorrido posteriormente cessão de crédito em favor da ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, abrangendo o débito objeto da ação. Sustenta que, “em razão do negócio jurídico celebrado, a cessionária requereu seu ingresso nos autos, com o objetivo de viabilizar a regular substituição processual da parte credora originária”. Afirma, contudo, que “foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de abandono da causa, argumentando que a extinção do processo ocorreu sem a necessária intimação pessoal da parte autora, em afronta ao disposto no art. 485, §1o, do CPC. Aduz que “somente pode ocorrer a extinção do feito se for por inércia, caso a parte autora, tendo sido intimada pessoalmente, não suprir a falta em 5 dias úteis”. Destaca ainda que “a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Argumenta que a intimação pessoal deveria ter sido realizada “por mandado, através de oficial de justiça”, sendo imprescindível para configuração do abandono da causa. Afirma que “não ocorrendo a necessária intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do processo, incontestável que a r. sentença não se acautelou do dispositivo legal do §1o do art. 485 do CPC”.

Sustenta ainda que havia manifestação processual pendente de apreciação antes da prolação da sentença extintiva, consistente em petição protocolada sob Id. 201847640, por meio da qual foi requerida “a habilitação de novo procurador, com a finalidade de regularizar a representação processual da parte autora e viabilizar o regular prosseguimento da demanda”. Alega que tal petição não foi apreciada pelo juízo de origem antes da extinção do processo, circunstância que demonstraria a inexistência de abandono da causa.

Em reforço, argumenta que “não havia abandono da causa, tampouco desinteresse no prosseguimento da demanda, uma vez que houve manifestação expressa da parte autora nos autos antes da sentença”. Aduz que a providência adotada visava justamente “à regularização da representação processual e ao regular impulso do processo”. Sustenta, assim, que o juízo de origem incorreu em “
error in procedendo
”, ao extinguir o feito sem apreciação de requerimento relevante formulado anteriormente à sentença.

A apelante invoca também os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento de mérito, afirmando que o CPC/2015 privilegia a solução meritória da controvérsia. Transcreve o art. 6o do CPC, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Defende que a extinção prematura do processo desconsiderou tais princípios e frustrou o direito da recorrente à apreciação plena de sua pretensão.

Sustenta ainda a necessidade de observância dos princípios da instrumentalidade das formas, economia processual, aproveitamento dos atos processuais e celeridade processual. Alega que a extinção da demanda obrigará o ajuizamento de nova ação, tornando inúteis os atos já praticados e causando prejuízo às partes. Acrescenta que “não seria bom para ambas as partes ter extinto a demanda em análise, para que não haja o reingresso no judiciário da mesma ação”.

A apelante também invoca o princípio da instrumentalidade das formas, com fundamento no art. 283 do CPC, afirmando que os atos processuais já praticados devem ser aproveitados sempre que inexistente prejuízo às partes. Aduz que “a suspensão do presente processo e o aproveitamento dos atos processuais já praticados não acarretariam qualquer prejuízo às partes”, ao contrário da extinção sem resolução do mérito, que imporia novo ajuizamento da demanda.

Por fim, requer “a total procedência deste recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o prosseguimento do feito”.

Dispensada a apresentação das contrarrazões, haja vista a não citação da parte
ex adversa
.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
com o objetivo de anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito e determinar o regular prosseguimento da demanda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da regularidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa.

O recurso merece provimento.

Nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias. Trata-se de requisito processual indispensável à validade da sentença extintiva, cuja ausência conduz, inevitavelmente, à nulidade do decisum.

A norma processual é expressa ao estabelecer que, “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”. Não se admite, portanto, interpretação ampliativa que equipare a intimação do advogado à intimação pessoal da parte, porquanto o legislador, deliberadamente, instituiu mecanismo de salvaguarda destinado a impedir a extinção prematura do processo sem inequívoca ciência do jurisdicionado acerca da possibilidade de perecimento da demanda.

No caso concreto, a própria sentença limitou-se a consignar que “a parte autora foi intimada a dar andamento no feito”, sem qualquer demonstração de que tenha havido efetiva intimação pessoal da demandante. A ausência dessa providência essencial inviabiliza o reconhecimento válido do abandono processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a extinção fundada no art. 485, III, do CPC reclama prévia intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a mera intimação do patrono constituído. A exigência não representa formalismo excessivo, mas garantia mínima do devido processo legal, do contraditório substancial e da primazia da resolução do mérito.

Além disso, verifica-se que a apelante demonstrou a existência de petição protocolada anteriormente à prolação da sentença, por meio da qual requereu habilitação de novo procurador e regularização da representação processual. Tal circunstância possui relevo processual significativo, pois evidencia manifestação concreta da parte autora voltada ao regular prosseguimento da demanda, incompatível com a intenção de abandono da causa.

A configuração do abandono processual pressupõe comportamento omissivo qualificado, revelador de inequívoco desinteresse da parte no desenvolvimento do feito. Não basta a mera paralisação episódica do processo. É imprescindível que haja inércia injustificada após regular intimação pessoal, circunstância não verificada nos presentes autos.

Some-se a isso o fato de que o Código de Processo Civil de 2015 prestigia os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, vetores interpretativos que impõem ao magistrado atuação orientada à solução substancial da controvérsia, evitando-se extinções prematuras incompatíveis com a efetividade da prestação jurisdicional.

Desse modo, a sentença recorrida incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o processo sem a observância da exigência legal de intimação pessoal da parte autora e sem apreciação de manifestação processual relevante anteriormente protocolada, impondo-se sua desconstituição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença extintiva proferida com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com observância do devido processo legal e apreciação das manifestações pendentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026